Tribunal: TJMT
Processo: 1007960-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007960-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), TEREZA BATISTA CARDOSO - CPF: 535.843.251-53 (AGRAVADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), SUELI DE FATIMA CARDOSO - CPF: 444.604.659-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007960-12.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1007960-12.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

Agravado:
TEREZA BATISTA CARDOSO representada por SUELI DE FATIMA CARDOSO

Proc. origem n° 1000760-06.2020.8.11.0015

2a Vara Cível da comarca de Sinop

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– PLANO DE SAÚDE –
ASSISTÊNCIA
HOME CARE
– NEGATIVA – INDICAÇÃO MÉDICA
- PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007960-12.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1007960-12.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

Agravado:
TEREZA BATISTA CARDOSO representada por SUELI DE FATIMA CARDOSO

Proc. origem n° 1000760-06.2020.8.11.0015

2a Vara Cível da comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo
interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO.

Ação
:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela
(Proc. n.o
1000760-06.2020.8.11.0015
), que
TEREZA BATISTA CARDOSO
move em desfavor de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO.

Decisão Agravada:

deferiu a liminar para determinar que a parte ré autorize e custeie assistência domiciliar integral na modalidade
home care
à agravada, sob pena de aplicação de multa diária, que fixou no valor de R$5.000,00 em caso de descumprimento.

Agravo
:

Afirma que o atendimento domiciliar na modalidade
home care
não possui cobertura contratual pela agravante, porquanto não está previsto no rol de procedimentos garantidos pelo contrato de assistência médica.

Sustenta que não há nos autos a indicação específica e expressa da necessidade de internação
home care
.

Alega que medicamente e utensílios de higiene pessoal não possuem cobertura obrigatória, de modo que a utilização sem a efetiva contraprestação deve ser incumbência do Poder Público e não do particular.

Pugna pelo provimento do recurso, para
reformar da decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 40199486).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id.

40650951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020